Tribunal: STF
Processo: RHC 51079
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-12
Data de publicação: 1973-06-12

Ementa:
A VENDA DE MERCADORIAS, EM GROSSO, DE NEGOCIANTE PARA NEGOCIANTE,
PRESSUPOE EMISSAO DE DUPLICATAS E NÃO DE CHEQUES COM DATAS
SUSPEITAS, APRESENTADOS A BANCO MUITO TEMPO DEPOIS DESSAS DATAS.
CASO QUE NÃO CONFIGURA ESTELIONATO E ANTES LEVA A CONJETURA DE
EXTORSAO INDIRETA DO TOMADOR.